Tribunal: TJDFT
Processo: 0707684-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707684-65.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RENI GILBERTO ANTUNES SILVEIRA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar sobre o agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravante a fim de que se manifeste sobre eventual descumprimento do disposto no art. 1.021, §1o, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 17 de junho de 2020. Héctor Valverde Santana Relator